Tribunal: TJES
Processo: 5000370-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente interposto, ao reconhecer a perda superveniente do seu objeto, em razão da prolação de sentença de mérito no processo monitório de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
uma
quest
ão
em discussão: definir se a superveniência de sentença de mérito no processo principal enseja a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão parcial de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A superveniência de sentença de mérito no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, em razão da perda de interesse recursal superveniente, pois a sentença substitui e absorve os efeitos da decisão agravada e a matéria impugnada passa a ser examinada no âmbito do recurso de apelação.

4
. A existência de eventuais omissões ou erros na sentença, inclusive quanto às matérias decididas interlocutoriamente e por ela absorvidas, deve ser arguida por meio de embargos de declaração ou como preliminar e mérito no recurso de apelação, sendo inviável sua reanálise por agravo de instrumento após a prolação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prolação de sentença de mérito no processo principal, em regra, enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.

A impugnação de matérias decididas interlocutoriamente, após a prolação da sentença, deve ser veiculada por meio do recurso de apelação, momento em que serão reexaminadas pelo Tribunal, afastando-se, assim, a utilidade do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI n. 50009837520248080000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000370-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMUEL MENDONCA e outros

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente interposto, ao reconhecer a perda superveniente do seu objeto, em razão da prolação de sentença de mérito no processo monitório de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
uma
quest
ão
em discussão: definir se a superveniência de sentença de mérito no processo principal enseja a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão parcial de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A superveniência de sentença de mérito no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, em razão da perda de interesse recursal superveniente, pois a sentença substitui e absorve os efeitos da decisão agravada e a matéria impugnada passa a ser examinada no âmbito do recurso de apelação.

4
. A existência de eventuais omissões ou erros na sentença, inclusive quanto às matérias decididas interlocutoriamente e por ela absorvidas, deve ser arguida por meio de embargos de declaração ou como preliminar e mérito no recurso de apelação, sendo inviável sua reanálise por agravo de instrumento após a prolação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A prolação de sentença de mérito no processo principal, em regra, enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. 2. A impugnação de matérias decididas interlocutoriamente, após a prolação da sentença, deve ser veiculada por meio do recurso de apelação, momento em que serão reexaminadas pelo Tribunal, afastando-se, assim, a utilidade do agravo de instrumento".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI n. 50009837520248080000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000370-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: SAMUEL MENDONÇA e LUILMA PINTO MENDONÇA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
SAMUEL MENDONÇA e LUILMA PINTO MENDONÇA
contra a decisão monocrática de ID nº 12513955, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto, por reconhecer a perda superveniente do seu objeto, em virtude da prolação de sentença de mérito no processo de origem (nº 0007656-15.2019.8.08.0011).

Nas razões recursais de ID nº 14841711, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática ora combatida considerou prejudicado o agravo de instrumento em razão da prolação da sentença, mas que a referida sentença não teria esgotado a análise de todas as questões suscitadas no recurso, o que demonstraria a persistência do interesse recursal.

A controvérsia central reside em verificar o acerto da decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença de mérito no processo de origem.

A decisão monocrática agravada não merece reparos.

Compulsando os autos, verifica-se que, na pendência do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença definitiva nos autos originários, que integrou e reafirmou os capítulos decididos anteriormente.

A superveniência de sentença de mérito no processo principal, nesta hipótese, acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento que versa sobre decisão interlocutória. Tal fenômeno processual ocorre porque a sentença, por sua natureza e cognição exauriente, substitui e absorve os efeitos das decisões interlocutórias proferidas ao longo da instrução processual.

Com isso, a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional pretendido no agravo de instrumento se esvaem, uma vez que as questões ali controvertidas — no caso, a gratuidade de justiça, a aplicabilidade do CDC, a legalidade dos juros e tarifas, e a impenhorabilidade do bem — passam a integrar o conteúdo do próprio julgamento de mérito e, por via de consequência, a ser matéria impugnável por meio do recurso cabível contra a sentença.

Nesse contexto, qualquer inconformismo com a matéria decidida interlocutoriamente, ainda que em sede de julgamento parcial de mérito, deve ser, a partir da prolação da sentença, devolvido à apreciação do Tribunal por meio do recurso de apelação.

Este entendimento encontra-se amplamente consolidado na jurisprudência pátria, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A superveniência de sentença no processo principal, com trânsito em julgado, esgota o objeto recursal do agravo de instrumento, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no AREsp n. 2.348.845/RJ e AgInt no AREsp n. 939.872/SP). 4. O agravo de instrumento, por tratar de decisão interlocutória, perde sua utilidade com a prolação de sentença, que substitui a decisão agravada, não havendo mais interesse recursal a ser tutelado. [...] 6. Alegações de carência de fundamentação na sentença devem ser enfrentadas por meio de apelação e não no âmbito de agravo interno. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50009837520248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Desse modo, a decisão monocrática agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não havendo, nas razões do presente agravo interno, argumentação apta a infirmá-los.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.